Tribunal: TCU
Processo: 018.524/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Eliria Maria Freitas de Queiroz contra o Acórdão 2223/2022-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, na presente fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos em face do Acórdão 2223/2023-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal decidiu por conhecer de recurso de reconsideração, para, no me¿rito, dar-lhe provimento parcial, de forma a diminuir o valor do de¿bito especificado no subitem 9.2 do Aco¿rda¿o 7.951/2021-TCU-2a Ca¿mara, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.